Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708173-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILA AREBALO DE BARCELOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência. 3. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. 4. No caso, apesar de alegar que suas despesas comprometam grande parte de sua renda, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente caso seja compelido a arcar com as custas processuais. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §§ 3 o e 4o, ambos do CPC, e 5o, incisos V, X e LXXIV, da Constituição Federal, afirmando que a decisão recorrida contrariou o direito à gratuidade da justiça para pessoas com insuficiência de recursos, ao exigir comprovação além da declaração de hipossuficiência. Sustenta que o indeferimento o pedido de gratuidade, mesmo diante da declaração de hipossuficiência e da juntada de documentos que demonstrariam comprometimento da renda com despesas essenciais, compromete o direito constitucional de acesso à justiça. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §§ 3 o e 4o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que, no caso de pessoa natural, existe presunção iuris tantum de que o requerente que pleiteia o benefício da gratuidade da justiça não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer sua subsistência e de sua família. Tal presunção, no entanto, é relativa e o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso encontre elementos que infirmem a hipossuficiência alegada” (AREsp n. 2.911.448/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No caso, apesar de alegar que suas despesas comprometam grande parte de sua renda, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente caso seja compelido a arcar com as custas processuais.” (ID 73417229), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V, X e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017